Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600352-07.2024.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600352-07.2024.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600352-
07.2024.6.16.0100, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e reconheceu a ocorrência
de propaganda eleitoral com uso de fatos sabidamente inverídicos,e determinou a remoção em
definitivo da rede social WhatsApp do vídeo com código HASH SHA512: confirmando-se ainda os
termos da liminar outrora deferida. Oficie-se ao WhatsApp LLC através do endereço indicado no
OC 061/2024-PRESID para que em até 05 dias proceda aremoção do vídeo acima indicado e, em
caso de impossibilidade técnica, justifique-a nos autos. (Representação eleitoral com pedido
liminar de tutela de urgência ajuizado pela Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil - Comissão
Provisória de Paraíso do Norte, em face de Ricardo Arruda Nunes. Em síntese, a representação
menciona que o requerido gravou um vídeo e encaminhou no aplicativo whatsapp, imputando
novamente ao candidato Carlos Alberto Vizzoto o fechamento do Hospital em Paraíso, nos
seguintes termos: - Na questão do hospital, o senhor tenha vergonha na cara, pare de mentir. Esse
hospital que atende a população há mais de cinquenta anos em Paraíso do Norte, sempre atendeu
muito bem por quê? Porque atendia o sus, com o governo, e tem a contrapartida da prefeitura. e
todos prefeitos davam a contrapartida. O senhor se negou a dar a contrapartida, que era em torno
de cento e vinte mil reais, que poderia chegar até trezentos mil reais. O senhor se negou, falou: não
vou dar mais. Aí o dono do hospital falou: então vou ter que fechar, eu não consigo atender o
município, ainda mais atendimento vinte e quatro horas. Por isso fechou o hospital. E fechando o
hospital por sua culpa, já morreu pessoas por falta de atendimento, até um parente teu me
contaram. Já teve mulheres que deram a luz no caminho de paraíso até Paranavaí, porque não tem
maternidade. Então o desserviço que o senhor fez está prejudicando e matando as pessoas em
Paraíso do Norte. Tenha vergonha na cara e fale a verdade. O senhor não quis dar a contrapartida
da prefeitura. Isso está documentado e eu posso apresentar os documentos aqui; Ref.: Inquérito
civil nº MPPR 0101.21.000207-3; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO ARRUDA NUNES (RECORRENTE)
MARIA FERNANDA KRUPEIZAKI (ADVOGADO)
ROBSON KRUPEIZAKI (ADVOGADO)
ODAIR SERGIO MAROCHI FILHO (ADVOGADO)

FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR
(RECORRENTE)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
RICARDO ARRUDA NUNES (RECORRIDO)
ODAIR SERGIO MAROCHI FILHO (ADVOGADO)
MARIA FERNANDA KRUPEIZAKI (ADVOGADO)
ROBSON KRUPEIZAKI (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR
(RECORRIDA)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136347
15/10/2024
16:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.965

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600352-07.2024.6.16.0100 – Paraíso do
Norte – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: RICARDO ARRUDA NUNES
ADVOGADO: MARIA FERNANDA KRUPEIZAKI - OAB/PR88685
ADVOGADO: ROBSON KRUPEIZAKI - OAB/PR46091
ADVOGADO: ODAIR SERGIO MAROCHI FILHO - OAB/PR49668
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
RECORRIDO: RICARDO ARRUDA NUNES
ADVOGADO: ODAIR SERGIO MAROCHI FILHO - OAB/PR49668
ADVOGADO: MARIA FERNANDA KRUPEIZAKI - OAB/PR88685
ADVOGADO: ROBSON KRUPEIZAKI - OAB/PR46091
RECORRIDA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO.
VEICULAÇÃO DE VÍDEO NO APLICATIVO DE MENSAGENS
WHATSAPP. AMBIENTE RESTRITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
À IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPAGANDA NEGATIVA NÃO
C A R A C T E R I Z A D A . R E C U R S O I N T E R P O S T O P E L O
REPRESENTADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO
INTERPOSTO PELA REPRESENTANTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Num. 44136347 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204012500000043086383
Número do documento: 24101516204012500000043086383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:25:16

1.1 Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela Federação Brasil
da Esperança - FE Brasil de Paraíso do Norte e por Ricardo Arruda
Nunes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 100ª Zona
Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação
por propaganda eleitoral negativa e determinou a remoção do
vídeo impugnado do aplicativo WhatsApp.

1.2 A Federação Brasil da Esperança pugnou para que seja
imposta ao representado a proibição de publicar vídeos com conteúdos
inverídicos sobre o fechamento do Hospital Paraíso e imposição de
multa em razão da irregularidade.

1.3 Ricardo Arruda Nunes, por sua vez, argumentou que o vídeo foi
veiculado em ambiente restrito (WhatsApp) e não configuraria
propaganda negativa.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda
eleitoral negativa por Ricardo Arruda Nunes, em desfavor de Carlos
Alberto Vizzoto, então candidato à reeleição ao cargo de prefeito do
município de Paraíso do Norte, bem como da possibilidade de
aplicação de multa ao representado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 No caso em análise, o representante, inobstante alegue que o
vídeo "circulou" no WhatsApp, apenas demonstra o
compartilhamento entre duas pessoas específicas. Verifica-se a
ausência de provas quanto à repercussão da mídia ao público em
geral, haja vista que não foi demonstrada a ocorrência de
compartilhamentos ou engajamentos significativos do vídeo combatido,
a justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.

3.2 Como apenas há prova do compartilhamento no âmbito do
aplicativo WhatsApp entre duas pessoas, o vídeo não pode ser
enquadrado no conceito de propaganda, visto que ausente o requisito
da publicidade, por consequência, não se submete às regras que
regulamentam a propaganda eleitoral.

3.3 Portanto, considerando que vídeo veiculado no aplicativo de
mensagens instantâneas WhatsApp, de modo restrito, não configura a
prática de propaganda eleitoral, deve ser dado provimento ao recurso
interposto por Ricardo Arruda Nunes, para julgar improcedente a
Num. 44136347 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204012500000043086383
Número do documento: 24101516204012500000043086383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:25:16

presente representação, e ser julgado desprovido o recurso interposto
pela Federação Brasil da Esperança de Paraíso do Norte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso interposto pelo representado CONHECIDO E PROVIDO,
para julgar improcedente a representação eleitoral.

4.2 Recurso interposto pela representante CONHECIDO E
DESPROVIDO.

4.3 Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em ambiente
restrito de WhatsApp, sem a comprovação da ampla divulgação, não
caracteriza propaganda eleitoral, eis que ausent o requisito da
publicidade.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 36-A.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Respe nº 13351/SE, Rel. Min. Rosa Weber, DJE 15/08/2019.

- TSE, AgR-AREspE nº 060004981, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJE 03/08/2021.

- TRE/PR. Acórdão nº 63.887, Rel. Des. Eleitoral Luiz Osório Moraes
Panza, DJE: 09/09/2024)

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu provimento ao recurso
de Ricardo Arruda Nunes e, negou provimento ao recurso da Federação Brasil da Esperança - Fé
Brasil - Comissão Provisória de Paraíso do Norte, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44136347 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204012500000043086383
Número do documento: 24101516204012500000043086383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:25:16

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela Federação Brasil da
Esperança - FE Brasil – Comissão Provisória do Paraíso do Norte e por Ricardo Arruda
Nunes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral, que julgou
parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral negativa em desfavor
do candidato Carlos Alberto Vizzoto e determinou a remoção do vídeo impugnado do
aplicativo WhatsApp.

Em suas razões recursais (ID 43984435), a recorrente Federação Brasil da
Esperança - FE Brasil – Comissão Provisória do Paraíso do Norte sustentou, em síntese,
que a sentença de primeiro grau reconheceu que o representado, Ricardo Arruda Nunes,
divulgou um vídeo no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, imputando
falsamente ao candidato Carlos Alberto Vizzotto, a culpa pelo fechamento do Hospital
Paraíso. No entanto, deixou de atender o pedido de aplicação de multa ao representado,
no caso de publicação de novos vídeos com o mesmo conteúdo. Desse modo, pugnou
para que seja imposta ao recorrido a proibição de publicar vídeos com conteúdos
inverídicos sobre o fechamento do Hospital Paraíso, sob pena de multa no valor de R$
50.000,00 para cada infração cometida.

O representado não apresentou contrarrazões (ID 43984448).

O recorrente Ricardo Arruda Nunes (ID 43984439) alegou que o vídeo
combatido foi veiculado no WhatsApp, aplicativo que não é aberto ao público, não se
submetendo, assim, às normas sobre a propaganda eleitoral, previstas na Resolução TSE
nº 23.610/2019. Aduziu não há nos autos qualquer prova que indique que o grupo, onde
circulou o vídeo impugnado, teria caráter público, grande número de participantes, ou de
membros com certo poder de influência. Afirmou ser cediço que, para a configuração da
propaganda negativa, a jurisprudência do TSE exige que haja contexto eleitoral e, da
análise da mídia combatida, é possível constatar que, ainda possua adjetivação ofensiva,
não se vislumbra qualquer liame com o contexto da disputa eleitoral de 2024.
Fundamentou que não há qualquer tipo de elemento que conduza à conclusão de que o
grupo de mensagens tivesse o condão de contornar publicamente o debate eleitoral e
promover o desequilíbrio na disputa do pleito. Ao final, requereu o provimento do recurso,
para se afastar o reconhecimento da propaganda eleitoral negativa, pela veiculação de
fatos manifestamente inverídicos.

Em sede de contrarrazões (ID 43984447), a recorrida, Federação Brasil da
Esperança - FE Brasil – Comissão Provisória do Paraíso do Norte requereu o
desprovimento do recurso interposto pelo representado, eis que o vídeo impugnado
veiculou propaganda eleitoral negativa em desfavor do candidato Carlos Alberto
Vizzoto, e pelo fato de que as ofensas realizadas no WhatsApp, Facebook e Instagram
devem ser punidas da mesma forma.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
dos recursos interpostos (ID 44014409).

É o relatório.
Num. 44136347 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204012500000043086383
Número do documento: 24101516204012500000043086383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:25:16

VOTO

a) Da Admissibilidade dos Recursos

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os recursos
devem ser conhecidos.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se à verificação da prática de propaganda eleitoral
negativa por Ricardo Arruda Nunes, em desfavor de Carlos Alberto Vizzoto, então
candidato à reeleição ao cargo de prefeito do município de Paraíso do Norte.

No caso em análise, o representado, Ricardo Arruda Nunes, gravou um
vídeo, que foi veiculado no aplicativo de mensagens WhatsApp, com o seguinte conteúdo:

OLÁ, TUDO BEM? DEPUTADO RICARDO ARRUDA. BOM MEUS AMIGOS DE
PARAÍSO DO NORTE. NOVAMENTE, O PREFEITO DE ESQUERDA DO PT, DO
PARTIDO DAS TREVAS, BETO VIZZOTTO, ME ATACA NO VÍDEO DELE, E PARA
INICIAR O VÍDEO ELE JOGA UMA MATÉRIA DA REDE GLOBO, QUE ME
PERSEGUE HÁ TEMPO, DE UMA DENÚNCIA INFUNDADA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, QUE HÁ NOVE ANOS ME INVESTIGA. QUEBRA DE SIGILO
TELEFÔNICO, MEU E DA MINHA FAMÍLIA E DE MEUS FUNCIONÁRIOS. NÃO
CONTENTES FIZERAM BUSCA E APREENSÃO, NO MEU GABINETE, NA MINHA
CASA E EM CASA DE FUNCIONÁRIO. O QUE ELES ACHARAM? NADA DE
ERRADO. IMAGINE VOCÊ, BETO VIZZOTTO, OU ALGUÉM DO PT SE SOFRESSE
UMA INVESTIGAÇÃO NOVE ANOS E BUSCA E APREENSÃO, O QUE SERÁ QUE
ELES IRIAM ENCONTRAR? NA CASA DE PETISTA JÁ ACHARAM MALA DE
DINHEIRO, ARMAS, DROGAS, JÁ TEVE DÓLAR. AGORA, AQUI É DIFERENTE. DA
MESMA FORMA QUE PERSEGUE O BOLSONARO, OS FILHOS DELE E
QUALQUER DEPUTADO DE DIREITA. AGORA, QUANFO VOCÊ FALA QUE É,
CATÓLICO, FAZ CARA DE SANTINHO, SE VOCÊ REALMENTE RESPEITA OS
VALORES CRISTÃOS, MUDE DE PARTIDO, PORQUE O SEU PARTIDO, O PT, O
LULA E TODAA QUADRILHA DELE SÃO A FAVORES DE LIBERAR O ABORDO, DE
LIBERAR O USO DE DROGAS, DE LIBERAR IDEOLOGIA DE GÊNERO NOS
COLÉGIOS, BANHEIRO NEUTRO, LINGUAGEM NEUTRA, É O PARTIDO DO PT.
NÃO QUEIRA FUGIR DISSO, VOCÊ NÃO VAI ENGANAR MAIS NINGUÉM. 1’19” -
AGORA, QUEM TEM QUE SE EXPLICAR À POPULAÇÃO É O SENHOR, QUE
QUANDO O SENHOR ENTROU NA POLÍTICA, O SENHOR DECLAROU UM
PATRIMÔNIO DE UM PONTO QUATRO MILHÕES. DEPOIS, NO SEGUNDO
MANDATO, JÁ FOI PARA OITO MILHÕES. O SEU PATRIMÔNIO AUMENTOU OITO
VEZES. E O ÚLTIMO DECLARAÇÃO TUA, NESSE ÚLTIMO MANDATO, JÁ FOI
PARA MAIS DE DEZESSEIS MILHÕES DE REAIS. EU NÃO SEI COMO PODE
TODO POLÍTICO DO PT FICAR RICO NA POLÍTICA. AGORA, NÓS DE DIREITA,
COMO EU, ERA EMPRESÁRIO, QUANDO VIM PARA A POLÍTICA, EU TINHA O
PATRIMÔNIO X, HOJE EU TENHO MENOS TRINTA POR CENTO. O MEU
PATRIMÔNIO DIMINUIU, PORQUE EU TRABALHO APENAS COMO POLÍTICO E
HONESTAMENTE. 1’55” - NA QUESTÃO DO HOSPITAL, O SENHOR TENHA
VERGONHA NA CARA, PARE DE MENTIR. ESSE HOSPITAL QUE ATENDE A
POPULÇÃO HÁ MAIS DE CINQUENTA ANOS EM PARAÍSO DO NORTE, SEMPRE
ATENDEU MUITO BEM POR QUÊ? PORQUE ATENDIA O SUS, COM O GOVERNO,
E TEM A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. E TODOS PREFEITOS DAVAM A
CONTRAPARTIDA. O SENHOR SE NEGOU A DAR A CONTRAPARTIDA, QUE ERA
EM TORNO DE CENTO E VINTE MIL REAIS, QUE PODERIA CHEGAR ATÉ
TREZENTOS MIL REAIS. O SENHOR SE NEGOU, FALOU: NÃO VOU DAR MAIS. AÍ
O DONO DO HOSPITAL FALOU: ENTÃO VOU TER QUE FECHAR, EU NÃO
Num. 44136347 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204012500000043086383
Número do documento: 24101516204012500000043086383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:25:16

CONSIGO ATENDER O MUNICÍPIO, AINDA MAIS ATENDIMENTO VINTE E
QUATRO HORAS. POR ISSO FECHOU O HOSPITAL. E FECHANDO O HOSPITAL
POR SUA CULPA, JÁ MORREU PESSOAS POR FALTA DE ATENDIMENTO, ATÉ
UM PARENTE TEU ME CONTARAM. JÁ TEVE MULHERES QUE DERAM A LUZ NO
CAMINHO DE PARAÍSO ATÉ PARANAVAÍ, PORQUE NÃO TEM MATERNIDADE.
ENTÃO O DESSERVIÇO QUE O SENHOR FEZ ESTÁ PREJUDICANDO E
MATANDO AS PESSOAS EM PARAÍSO DO NORTE. TENHA VERGONHA NA CARA
E FALE A VERDADE. O SENHOR NÃO QUIS DAR A CONTRAPARTIDA DA
PREFEITURA. ISSO ESTÁ DOCUMENTADO E EU POSSO APRESENTAR OS
DOCUMENTOS AQUI. O MEU PRESIDENTE, QUE EU RESPEITO, É JAIR
BOLSONARO, PESSOA ÍNTEGRA, HONESTA, E QUE DEFENDE, COMO EU, AS
BANDEIRAS DEUS, PÁTRIA, FAMÍLIA E LIBERDADE. O SEU PRESIDENTE, O
LULA, É UM LADRÃO, UM EX-PRESIDIÁRIO, QUE SÓ DEFENDE O QUE NÃO
PRESTA, SÓ DEFENDE BANDIDO.

Como se vê, Ricardo Arruda Nunes atribui a culpa pelo fechamento do
Hospital Paraíso ao então candidato Carlos Alberto Vizzoto, fato que foi considerado
sabidamente inverídico pelo juízo de primeiro grau, julgando, assim, procedente
a representação eleitoral por entender que o vídeo impugnado caracteriza a prática de
propaganda negativa.

No entanto, o representante, na petição inicial, apenas demonstra o
compartilhamento do vídeo entre duas pessoas específicas. Veja-se:

Inexistem provas de que o video tenha sido compartilhado em grupo de
WhatsApp com grande número de participantes, por exemplo, ou que tenha viralizado e
sido amplamente difundido, a justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.

José Jairo Gomes conceitua a propaganda eleitoral, como:

É a propaganda elaborada pelos partidos políticos e candidatos com a finalidade de
Num. 44136347 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204012500000043086383
Número do documento: 24101516204012500000043086383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:25:16

captar votos do eleitorado para investidura em cargo público-eletivo. Caracteriza-se
por levar ao conhecimento público, ainda que de maneira disfarçada ou dissimulda,
candidatura ou os motivos que induzam à conclusão de que o beneficiário é o mais
apto para o cargo em disputa.

Da análise dos autos, verifica-se a ausência de provas quanto à
repercussão da mídia ao público em geral, haja vista que não foi demonstrada a
ocorrência de compartilhamentos ou engajamentos significativos do vídeo
combatido, o que reforça a convicção de que não houve violação à paridade entre os
candidatos ao pleito municipal.

Logo, como há prova do compartilhamento no âmbito do aplicativo Whatsapp
apenas entre duas pessoas, o vídeo não pode ser enquadrado no conceito
de propaganda, visto que ausente o requisito da publicidade, intrínseco à própria natureza
da propaganda, não podendo, por consequência, ser submetido às regras que
regulamentam a propaganda eleitoral.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do TSE e desta Corte sobre o tema:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. ”VIRALIZAÇÃO”
FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO
PREFERENCIAL DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E
OPINIÃO. PROVIMENTO.

Histórico da demanda

1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) entendeu configurada a
propaganda eleitoral extemporânea, incontroverso o pedido explícito de voto "em data
anterior ao dia 15 de agosto de 2016", quando a recorrente, "em diálogo travado no
grupo de Whatsapp 'Na Boca do Povo', expressou, por mais de uma vez, o pedido de
voto em favor do pré-candidato Danilo Alves de Carvalho", filho do seu ex-marido, nos
seguintes termos: "Nena vote em Danilo" e "vote em consideração ao velho".

2. Interposto recurso especial eleitoral por Dayana Rodrigues Moreira dos Santos,
aparelhado na afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos
arts. 5º, IV, da Constituição Federal; 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997; e 21, §§ 1º e 2º, da
Res.-TSE nº 23.457/2015, coligidos arestos a amparar o dissenso pretoriano.

Do recurso especial eleitoral

3. Existe na espécie certo conflito entre bens jurídicos tutelados pelo ordenamento
jurídico de um lado, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e, de outro, a
liberdade de expressão e opinião do cidadão eleitor (liberdade comunicativa), de
modo que a atividade hermenêutica exige, por meio da ponderação de valores, o
reconhecimento de normas carregadas com maior peso abstrato, a ensejar, por
consequência, a assunção por uma delas, de posição preferencial, como é o caso da
liberdade de expressão.

4. Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo político, a liberdade de
Num. 44136347 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204012500000043086383
Número do documento: 24101516204012500000043086383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:25:16

expressão assume uma espécie de posição preferencial (preferred position) quando
da resolução de conflitos com outros princípios constitucionais e direitos
fundamentais.

5. Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo eleitoral e
verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio, impostas
limitações senão aquelas referentes à honra dos demais eleitores, dos próprios
candidatos, dos Partidos Políticos e as relativas à veracidade das informações
divulgadas (REspe nº 29-49, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014).

6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao
público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação
é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de
pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da
proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de
expressão.

7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado
democrático brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea
porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do
aplicativo Whatsapp não objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de
oportunidade entre os candidatos, mas apenas os integrantes daquele grupo,
enquanto conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo
exercício legítimo da liberdade de expressão.

8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente,
contudo, informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando
fragilizada a afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.

Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a
sanção de multa aplicada na origem. (Respe nº 13351/SE, Relatora: Ministra Rose
Weber, DJE: 15/8/2019)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PREFEITO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VEICULAÇÃO DE JINGLE EM GRUPO
DO APLICATIVO WHATSAPP. SÚMULAS 24 E 30 DO TSE. NÃO VIOLADO O ART.
36–A DA LEI 9.504/97. DESPROVIMENTO.

1. O Agravante não apresentou argumentos capazes de conduzir à reforma da
decisão agravada.

2. Conforme os fatos delimitados no acórdão recorrido, não está caracterizada a
propaganda eleitoral antecipada em razão da ausência de divulgação ampla da
mensagem, que circulou em um grupo limitado de pessoas e não assumiu qualquer
potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer o princípio da igualdade de
condições entre os candidatos concorrentes. Aplicação da Súmula 24 do TSE.

(AgR – AREspE nº 060004981, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Publicação
em 03/08/2021)

E m e n t a :
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
R E P R E S E N T A Ç Ã O
POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM EM
Num. 44136347 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204012500000043086383
Número do documento: 24101516204012500000043086383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:25:16

GRUPO RESTRITO DO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS REQUISITOS
PARA CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Federação PSDB/Cidadania de Jataizinho/PR interpôs recurso contra a sentença
do Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR que julgou improcedente a
representação contra o representado por suposta propaganda eleitoral
antecipada negativa.

1.2. A controvérsia surgiu de uma postagem no grupo de WhatsApp "Agro Apoia
Bolsonaro", na qual o representado mencionou que o "combustível adulterado na rede
posto cidade do Pré–candidato Juninho do Paca".

1.3. O juízo de origem entendeu que a postagem não configurou propaganda eleitoral
antecipada negativa, devido à ausência de repercussão suficiente e à proteção da
liberdade de expressão.

1.4. A recorrente argumenta que a postagem teve o intuito de desabonar a imagem do
pré–candidato, requerendo a reforma da sentença para proibir a veiculação
da propaganda e aplicar a sanção correspondente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em análise é se a postagem realizada em grupo de WhatsApp, com
teor supostamente negativo sobre o pré–candidato, caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão e a
necessidade de comprovação de potencial repercussão eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de votos
ou que a comunicação tenha o potencial de influenciar o eleitorado de forma a
prejudicar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.

3.2. No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita a um
grupo específico e sem comprovação de repercussão, não se configura
como propaganda eleitoral, mas como exercício da liberdade de expressão, conforme
precedentes do TSE (AgR–AI n. 9–24/SP e RE 060058751/TRE–PR).

3.3. A ausência de provas que demonstrem a repercussão da mensagem no público
em geral, como compartilhamentos ou engajamentos significativos, reforça a decisão
de que não houve quebra da igualdade eleitoral, conforme o princípio da mínima
intervenção da Justiça Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo–se integralmente a sentença de
improcedência.

4.2. A postagem realizada em grupo restrito de WhatsApp, sem comprovação de
repercussão eleitoral, está protegida pelo direito à liberdade de expressão e não
caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa.
Num. 44136347 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204012500000043086383
Número do documento: 24101516204012500000043086383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:25:16

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36–A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º–A e art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TSE – AgRg. no Respe 43–46 de Itabaina–SE e do
Ag.Rg no AI 9–24 de Várzea Paulista, ambos julgados em conjunto em 26/06/2018;
TSE – AgrRg no Respe 060010778/RR, Relator Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023; TSE – RE 060058751/TRE–PR, PSESS 22/09/2022; TRE–SP.
RECURSO ELEITORAL nº 060008653, Acórdão, Des. Manuel Pacheco Dias
Marcelino, Publicação: DJE – DJE, 03/12/2021; TRE–PR. RECURSO ELEITORAL nº
060058751, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: PSESS – Publicado
em Sessão, 22/09/2022.

(Acórdão nº 63.887, Relator: Desembargador Eleitoral Luiz Osório Moraes Panza,
DJE: 09/09/2024)

Desse modo, considerando que vídeo veiculado no aplicativo de mensagens
instantâneas WhatsApp de modo restrito não configura a prática
de propaganda eleitoral, deve ser dado provimento ao recurso interposto por Ricardo
Arruda Nunes, para julgar improcedente a presente representação, e ser julgado
desprovido o recurso interposto pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil -
Comissão Proviória de Paraíso do Norte.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por Ricardo Arruda Nunes e pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do recurso interposto pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil – Comissão
Provisória do Paraíso do Norte, para julgar improcedente a presente representação
eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44136347 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204012500000043086383
Número do documento: 24101516204012500000043086383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:25:16

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600352-07.2024.6.16.0100 -
Paraíso do Norte - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: RICARDO ARRUDA NUNES - Advogados do(a) RECORRENTE: MARIA
FERNANDA KRUPEIZAKI - PR88685, ROBSON KRUPEIZAKI - PR46091, ODAIR SERGIO
MAROCHI FILHO - PR49668 - RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL (PT/PC DO B/PV) - PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A, ROBSON
FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA - PR30184 - RECORRIDOS: OS
MESMOS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu provimento ao recurso
de Ricardo Arruda Nunes e, negou provimento ao recurso da Federação Brasil da Esperança - Fé
Brasil - Comissão Provisória de Paraíso do Norte, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136347 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204012500000043086383
Número do documento: 24101516204012500000043086383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:25:16